Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714909-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão de ID 122315721, proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0041141-36.2010.8.07.0015 movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o juízo de origem rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, ora agravante, na qual foi alegada prescrição intercorrente, nos seguintes termos: [...] A prescrição intercorrente, por seu turno, caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento, conforme exposto pelo exequente, o que implicou a suspensão da sua exigibilidade e a consequente interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência analógica da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Promova a exequente o andamento do feito. Intimem-se. (Grifos no original) O executado/agravante, em suas razões recursais, sustenta que o parcelamento tributário requerido não suspendeu a prescrição, uma vez que não há provas de seu efetivo deferimento e implementação. Afirma que as telas do “SITAF” anexadas aos autos pelo exequente/agravado não são suficientes para comprovar o deferimento dos parcelamentos. Defende que o início da contagem da prescrição intercorrente independe do prévio ato de arquivamento e se inicia após o transcurso de um ano desde a paralisação do processo. Alega que não houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora, pois o exequente/agravado não a requereu. Aduz que [...] a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 8 anos. [...] Logo, a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais. Ressalta que o perigo da demora reside na possibilidade de o exequente/agravado formular pedido de expropriação de bens na execução. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela (“efeito suspensivo ativo”) para suspender o processo de origem enquanto pendente o julgamento do Agravo e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (ID 45947508). Preparo recolhido (ID 45948911). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se requer a concessão da tutela antecipada para suspender o trâmite do processo de origem enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal. No que concerne à prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) dispõe que o seu início se dará após um ano de suspensão processual. Essa suspensão, por sua vez, ocorre quando não for localizado o devedor ou quando não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E, conforme reconhecido na tese fixada no Tema n. 390 da Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, o prazo da prescrição intercorrente nas execuções fiscais é de 5 (cinco) anos. A seu turno, o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema Repetitivo n. 566, fixou as seguintes teses a respeito dos marcos para a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, cuja observância é obrigatória (art. 927, inciso III, CPC): 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (Grifou-se) Da análise do Tema Repetitivo n. 566 do col. STJ, extrai-se que a suspensão, evento necessário para o início da fluência do prazo prescricional, somente ocorre se implementadas duas condições alternativas, quais sejam, a citação sem êxito ou a frustração da localização de bens penhoráveis. A referida suspensão é, pois, automática e independe do pronunciamento judicial expresso. Nesse sentido, inclusive, tem entendido a eg. 2a Turma deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão agravada determinou o arquivamento provisório com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13/2012, atualizado pelo art. 2o do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, que permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). 2. O Distrito Federal alega a inconstitucionalidade, via incidental, dos aludidos dispositivos, por ofensa ao art. 156, I, da CF, ao argumento de que o valor de alçada inviabilizaria a execução dos créditos tributários relativos ao IPTU/TLP, ordinariamente inferiores a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). 3. Porém, a despeito das citadas normas, importa considerar o julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que definiu regras vinculantes (art. 927, III, do CPC) para a suspensão do curso da execução fiscal, afirmando que "o espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas". 4. No precedente qualificado, a Corte Superior consignou que "nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é", e debruçando-se sobre o art. 40 da Lei n. 6.830/80, não fez nenhuma alusão à quantia do crédito tributário. Desinfluente, pois, para a suspensão do curso processual, o montante consolidado da execução fiscal, ou seja, o valor de alçada previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é irrelevante para o deslinde da causa. 5. Assim, desnecessária a análise do pedido de inconstitucionalidade, pela via incidental, dos dispositivos indicados pelo Distrito Federal. Ademais, não se pode descuidar que o exame pretendido pelo ente público representaria indevida supressão de instância, em razão de a matéria não ter sido submetida ao Juízo de origem. 6. Porém, ressai dos autos que, na execução fiscal, o devedor compareceu espontaneamente ao processo para parcelar o débito e, ante seu posterior cancelamento, o Distrito Federal requereu pesquisa de ativos financeiros do executado via Bacenjud. Sem decidir o aludido pleito, o Juízo de origem determinou o arquivamento provisório da execução fiscal. 7. Sucede que, no REsp n. 1.340.533/RS, a tese 4.1 preconiza que o "prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução", e a tese 4.3., a "efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". 8. Portanto, a localização de bens penhoráveis é providência relevante para a suspensão da execução fiscal e, posteriormente, para o cômputo/interrupção da prescrição intercorrente, na forma definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no mencionado precedente vinculante. Logo, a decisão de arquivamento deve ser precedida da análise do referido pedido deduzido pelo Distrito Federal. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439977, 07095175020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) E, no presente caso, não foram implementadas quaisquer das condições que dariam ensejo à suspensão. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que não houve dificuldades na localização do executado/agravante, o qual compareceu espontaneamente à execução, antes da expedição do ato citatório (ID origem 42030523 - Pág. 3 a 9). Outrossim, a execução nem sequer chegou à etapa processual em que se exigiria do exequente/agravado o requerimento de localização de bens penhoráveis. Assim, se não houve tentativa de encontrar bens, não há que se falar em frustração da referida providência. Nesse sentido, à míngua das condições que autorizam a suspensão processual, não é possível cogitar a ocorrência da prescrição intercorrente. Desta feita, uma vez que a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora (art. 300, caput, CPC), a inexistência do primeiro é suficiente para não a conceder. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) requerida. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, observada a contagem em dobro do prazo (art. 183, caput, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator